Tribunal: STF
Processo: Rcl 37431
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial. 
    2.  Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, julgado pelo qual o STF afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10 e ao art. 97 da Constituição, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no artigo 25, § 1º, da Lei 8.987/95, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno. 
    3. Deferi a medida liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado (autos nº 0001227-56.2014.5.03.0024) (doc. 31). As informações foram prestadas pela autoridade reclamada (doc. 40). Determinada a citação, a parte beneficiária não apresentou contestação (doc. 38 e 39). 
    4. É o relatório. Decido.
    5. Em 29 e 30 de agosto de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993” (Ata publicada no DJe de 31.08.2018).
    6. Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido em 11.10.2016. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. Assim, nesse ponto, o pedido é inviável. 
    7. Todavia, prospera o argumento da reclamante no sentido de que houve violação à Súmula Vinculante 10. O § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95 dispõe: “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”. 
    8.  Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário (doc. 12, pp. 1-9, complementado pelo doc. 9, pp. 2-3,). Assim, configura-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF. 
    9. Diante do exposto, com base no art. 161, § único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar acórdão reclamado (autos nº 0001227-56.2014.5.03.0024) e determinar que outro seja proferido pelo órgão reclamado, com a observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.
    10. Sem honorários, pois não houve efetivo contraditório.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator